Tribunal: TJDFT
Processo: 0719523-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR MANTIDO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE TODOS OS DELITOS. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a valoração negativa dada à culpabilidade quando o réu faz uso de arma de fogo em crime de roubo no interior de coletivo e não só atemoriza um número maior de pessoas, como também coloca em risco a vida de todos os presentes, inclusive aqueles que não tiveram os patrimônios alcançados.
2. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. 2.1. Pena adequada, pois fixada dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência majoritária.
3. Praticados três crimes de roubo e um de corrupção de menores mediante uma única ação delitiva, em um mesmo contexto fático, o reconhecimento do concurso formal de crimes deve abranger todos os delitos, com o aumento da pena do crime mais grave, em conformidade com o número de crimes praticados. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.